Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração (Id. 65578335). Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora